Tribunal: TJDFT
Processo: 0745668-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. PROVAS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. FOTOS E VÍDEOS QUE MOSTRAM FAIXA DE CONTENÇÃO, PLACA DE PARE E PONTO DE IMPACTO. COLISÃO LATERAL. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA DO CONDUTOR QUE INGRESSOU NA VIA PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A parte autora relatou que no dia 13/8/2022, por volta das 9h, trafegava pela avenida das Nações (L4 Sul) pela faixa da direita para entrar na próxima tesourinha, quando a requerida saiu da tesourinha e entrou na via principal, colidindo na sua lateral direita, ocasionando o capotamento do carro da autora. Pediu R$17.571,00 pelos danos materiais (reparo e guincho); lucros cessantes de R$ 150,00 por cada dia sem automóvel, pois utiliza o bem como instrumento de trabalho e R$ 7.000,00 pelos danos morais.
2. Sentença. Entendeu que a culpa pelo acidente foi do veículo da ré que saiu de faixa de contenção e adentrou na via principal, provocando a colisão com o veículo da autora. Condenou a ré a pagar à autora R$17.571,00, conforme menor orçamento do conserto e gasto com guincho. Julgou improcedente os pedidos de lucros cessantes e danos morais e o pedido contraposto.
3. Recurso da requerida. Afirma que a recorrida dirigia com imprudência e alta velocidade, tendo colidido na sua traseira e capotado. Sustenta que não há prova suficiente sobre a dinâmica do acidente, sendo nula a sentença que jugou o pedido sem instrução. Alega que havia entrado na via principal e por ela trafegava, quando recebeu a colisão na traseira, presumindo-se a culpa da autora/recorrida. Formula pedido contraposto e indenização de R$8.300,00. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da culpa concorrente para que cada parte arque com seu próprio prejuízo.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
5. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa se foi concedida às partes ampla oportunidade de produção de provas. Além disso, o conjunto probatório composto por fotos e vídeos permitem aferir com precisão o local de impacto e a dinâmica do acidente.
6. Nos termos do artigo 36 do CTB, “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”. Se houver placa de parada obrigatória (“Pare”), o condutor deve parar completamente o veículo a fim de certificar a distância de segurança para entrar na outra via, conforme art. 208 do mesmo diploma legal.
7. A posição dos veículos a poucos metros da saída da tesourinha, onde há placa “Pare” (ID47208675) e as marcas e peças deixadas no asfalto próximo à faixa de contenção (ID47208679) indicam que a colisão ocorreu quando a requerida/recorrente ingressou na via principal. A alegação de que os veículos foram movimentados após a colisão é infirmada pelo fato de que o veículo da autora estava virado com a parte lateral esquerda sobre a pista (ID 47208675).
8. Além disso, o ponto de impacto - lateral anterior direita do veículo da recorrida com lateral posterior esquerda do veículo da recorrente – descredencia a alegação de que a colisão se deu na traseira.
9. Se o acervo probatório indica que a recorrente interceptou a trajetória da autora ao ingressar na via preferencial, deve ser prestigiada a sentença que julgou procedente o pedido de indenização dos danos materiais. Precedente: Acórdão 1669319, 07032892620228070011, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, DJE: 15/3/2023).
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.